Tribunal: TJPA
Processo: 0828339-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828339-07.2021.8.14.0301

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0828339-07.2021.8.14.0301

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NULIDADE DE CDAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. QUITAÇÃO VIA PROREFIS NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA ARRENDADORA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de IPVA incidente sobre veículos objeto de arrendamento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) a validade das CDAs; (ii) a comprovação de quitação parcial via PROREFIS; e (iii) a responsabilidade da arrendadora pelos débitos de IPVA, especialmente diante de alegado encerramento contratual e baixa de gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dados específicos em CDAs não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa.
4. Inexistente prova idônea da quitação dos débitos via PROREFIS, ônus que incumbia à embargante.
5. A legislação estadual (Lei nº 6.017/1996) é legítima ao atribuir responsabilidade à arrendadora, na condição de proprietária resolúvel e possuidora indireta do bem.

6. A baixa de gravame no SNG não comprova, por si só, a transferência da titularidade do veículo, nem afasta a responsabilidade tributária.

7. Ausente prova de transferência do veículo ou de comunicação ao órgão de trânsito antes do fato gerador, subsiste a responsabilidade da arrendadora pelo IPVA.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
9. Tese: A arrendadora responde pelo IPVA enquanto não comprovada a efetiva transferência da titularidade do veículo ou a comunicação ao DETRAN, sendo insuficiente a mera baixa de gravame.

Dispositivos relevantes

CF, arts. 24, § 3º, e 155, III; CTN, arts. 110 e 202; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 6.017/1996.

Jurisprudência
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816764-27.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.560.007/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/09/2025, DJEN 23/09/2025; STJ, AREsp 1.524.970/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019; STJ, AgInt no REsp 2.031.181/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1.780.587/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 30654812)
interposto por
DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face da r. sentença (ID 30654800) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução Fiscal
opostos em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“(...) Argumenta a embargante que deve ser extinta a execução em razão da ilegitimidade passiva pela dívida inscrita em dívida ativa. Nos termos da lei estadual que regula o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA, “são contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes (art. 11º, caput, Lei nº 6.017/96), sendo responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais “o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;” (art. 12º, inciso VI, Lei nº 6.017/96).

Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil o embargante não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária, eis que a arrendante figura não só como possuidor indireto, mas como titular do domínio do veículo objeto do contrato, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário ordinário, isto é, de contribuinte do imposto. Admitir situação diversa seria permitir que a financeira se valesse apenas dos bônus que a lei lhe atribui ao conferir a si, como garantia ao mútuo que concede, a posse indireta e a propriedade resolúvel, sem arcar com o ônus tributário decorrente da posição jurídica que ocupa, em seu exclusivo interesse.

Assim, somente com a transferência da propriedade plena ao arrendatário, caso em que apenas o arrendatário, que assume a condição de proprietário, deve responder pelos tributos incidentes sobre o veículo. Ressalto que a certidão de dívida ativa preenche os requisitos legais de validade.

Ressalto que o veículo está individualizado na CDA pela placa, número de RENAVAM e nome do proprietário. No caso dos autos, a embargante não comprova a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade, permanece o Banco responsável solidário pelos tributos que incidem sobre o bem móvel. Neste sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria: (...) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, rejeitando os embargos à execução nos termos da fundamentação e resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o embargante em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.”

Na origem, a instituição financeira, ora apelante, opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal (ID 30654655) em dependência à Execução Fiscal nº 0806805-07.2021.8.14.0301, movida pelo Estado do Pará para a cobrança de créditos tributários de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios de 2015 a 2019, no valor histórico de R$ 123.773,84 (cento e vinte e três mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referentes a veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil. Requereu (ID 30654655, págs. 38-39) que os embargos fossem julgados integralmente procedentes para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, extinguir a execução fiscal, sob os seguintes fundamentos principais: (i) a nulidade de 5 (cinco) CDAs por conterem erros materiais que cercearam seu direito de defesa; (ii) a ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Estadual Paraense nº 6.017/1996 ao elegê-la como sujeito passivo do IPVA, em violação à matriz constitucional do imposto e ao artigo 110 do CTN; (iii) a impossibilidade de estabelecimento de responsabilidade tributária solidária sem vínculo com o fato gerador; (iv) a inexigibilidade dos débitos relativos a contratos de arrendamento mercantil já encerrados antes da ocorrência dos fatos geradores; e (v) a inexigibilidade dos débitos referentes a veículos cujos gravames foram baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes dos fatos geradores.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
(ID 30654800)
. A fundamentação baseou-se na Lei Estadual nº 6.017/1996, que, em seus artigos 11 e 12, define o arrendador como contribuinte ou responsável pelo pagamento do IPVA. Entendeu que a arrendadora figura como possuidora indireta e titular do domínio do veículo, o que a qualifica como responsável tributária. Afirmou que admitir o contrário seria permitir que a instituição financeira se beneficiasse da garantia sem arcar com o ônus tributário correspondente. Concluiu que a responsabilidade persiste enquanto não houver a transferência da propriedade plena e que a embargante não comprovou a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade.

Foram opostos Embargos de Declaração (ID 30654802), nos quais a embargante alegou omissão na sentença por não ter analisado as teses específicas de encerramento dos contratos e baixa de gravames antes dos fatos geradores, bem como a quitação de parte dos débitos via PROREFIS. Os embargos foram rejeitados (ID 30654810).

Inconformada, a embargante interpôs o presente
Recurso de Apelação (ID 30654812)
, no qual reitera integralmente os argumentos da petição inicial, destacando:

Preliminarmente:
a nulidade de 5 CDAs por ausência de informações essenciais (placa/RENAVAM), o que inviabilizou a defesa, e a necessidade de extinção da cobrança dos débitos quitados por meio de adesão parcial ao PROREFIS;
No mérito:
a violação às normas gerais de direito tributário, a impossibilidade de ser responsabilizada solidariamente, e, com especial ênfase, a omissão da sentença em analisar as situações fáticas específicas que afastariam sua responsabilidade, quais sejam, os débitos relativos a contratos já encerrados e a veículos cujos gravames foram baixados no SNG antes da ocorrência dos fatos geradores, o que romperia seu vínculo com o bem. Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 585 do STJ por analogia e as alterações promovidas no Código Civil pela Lei nº 13.043/2014, que, em seu entender, afastam a responsabilidade da credora fiduciária antes da consolidação da propriedade plena.

O Estado do Pará

apresentou
contrarrazões (ID 30654817)
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 32204897) pela não intervenção no mérito do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo a analisá-lo.

II. Análise das Preliminares

A apelante suscita duas questões em sede preliminar: a nulidade de parte das CDAs e a quitação de alguns débitos via PROREFIS.

a) Da Nulidade das Certidões de Dívida Ativa

A apelante alega que 5 (cinco) Certidões de Dívida Ativa (CDAs 002020570723202-6, 002020570723205-0, 002020570723203-4, 002020570723206-9 e 002020570723204-2) são nulas por não indicarem a placa ou o RENAVAM do veículo, o que, em sua visão, teria cerceado seu direito de defesa (ID 30654655, pág. 12).

A preliminar não prospera.

A Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve conter os requisitos elencados no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80),
in verbis:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I
- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II
- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III
- a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV
- a data em que foi inscrita;

V
- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

(....)

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A finalidade de tais requisitos é garantir ao executado o conhecimento pleno da origem e da natureza do débito, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, embora a apelante aponte a ausência de dados específicos em algumas CDAs, é incontroverso que ela foi capaz de identificar a origem de todos os débitos e de formular uma defesa exaustiva e pormenorizada para cada situação fática, inclusive alegando o encerramento de contratos e a baixa de gravames para veículos específicos. Isso demonstra, de forma inequívoca, que a suposta irregularidade não gerou prejuízo processual concreto à sua defesa.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a nulidade da CDA só deve ser declarada quando o vício for de tal ordem que impossibilite a defesa do executado. Não sendo essa a hipótese dos autos, onde a falha se revela como mera irregularidade que não obstou o direito de defesa, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por INTEGRAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 0804335-44.2020.8.14.0040), ajuizada pelo ora Agravado, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, determinando a redução do valor da execução no montante no valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002020570002844-0, persistindo a execução no restante apurado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, reduzindo o valor da execução e mantendo o restante do montante para o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. O procedimento da Exceção de Pré-Executividade é cabível em questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo Juiz, bem como, nas causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que sejam aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória. (Súmula nº 393 do STJ)

4. No caso concreto, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a Ampla Defesa e o Contraditório por parte do contribuinte, nelas constando o valor original da dívida, os cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, conforme o disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou a compreensão de que não é possível declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa na hipótese de eventuais falhas que não gerem prejuízo à defesa do executado.

6. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Tributário Nacional, artigo 202; Lei nº 6.830 de 1980, artigo 2º, §5º e §6º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Súmula nº 393; STJ - AgInt no REsp: 1464086 PE 2014/0157332-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020; (...).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816764-27.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025 )

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade das CDAs
.

III. Mérito

Superadas a questão preliminar, adentro ao mérito da controvérsia, que se cinge a determinar se a instituição financeira arrendadora é, ou não, responsável pelos débitos de IPVA em discussão.

a) Da quitação de débitos pelo PROREFIS

A apelante sustenta (ID 30654812, pág. 4), que teria quitado parcialmente os débitos por meio de adesão parcial ao PROREFIS (ID 30654792), conforme planilha de ID 30654793.

Contudo, a alegação veio desacompanhada de qualquer prova documental idônea. A mera apresentação de uma planilha elaborada pela própria parte, sem a juntada dos comprovantes de pagamento ou de um termo de adesão ao programa de parcelamento devidamente homologado pela autoridade fiscal, é insuficiente para comprovar a extinção do crédito tributário.

O ônus de provar o fato extintivo do direito do exequente — no caso, o pagamento — recai sobre a embargante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Tendo a apelante falhado em produzir a prova mínima de suas alegações, não há como acolher a tese de quitação.

b) Da legitimidade passiva da arrendadora e da constitucionalidade da legislação estadual

A tese central da apelante é de que ela não poderia ser considerada sujeito passivo do IPVA, pois a Lei Estadual nº 6.017/1996, ao fazê-lo, teria extrapolado a competência tributária outorgada pela Constituição Federal e violado o artigo 110 do CTN, por alterar o conceito de "propriedade".

O argumento não se sustenta. O artigo 155, inciso III, da Constituição Federal atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir imposto sobre a "propriedade de veículos automotores". Na ausência de uma lei complementar federal para estabelecer normas gerais sobre o IPVA, os Estados exerceram sua competência legislativa plena, conforme autorizado pelo artigo 24, § 3º, da própria Constituição.

Nesse exercício, a Lei Estadual nº 6.017/1996, em seu artigo 11, § 1º, inciso II, incluiu expressamente o
arrendador
no conceito de proprietário para fins de tributação pelo IPVA. Tal opção legislativa não se revela ilegal nem inconstitucional
, in verbis:

Art. 11.
São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

(...)

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

Complementarmente, o art. 12, inciso VI, do diploma legal citado, determina a responsabilidade solidária entre o arrendatário e o proprietário arrendador nas operações de
leasing
,
in verbis:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)
VI -
o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

No contrato de arrendamento mercantil (
leasing
), a instituição financeira arrendadora não é uma mera espectadora da relação. Ela detém a
propriedade resolúvel
do bem, que lhe serve como garantia do financiamento. Embora a posse direta e o uso do veículo sejam transferidos ao arrendatário, a propriedade jurídica, ainda que sob condição resolutiva, permanece com a arrendadora durante toda a vigência do contrato.

Essa titularidade do domínio, mesmo que não seja plena, representa um vínculo jurídico e econômico substancial com o bem, suficiente para justificar a eleição do arrendador como contribuinte ou responsável tributário pelo legislador estadual. Não se trata de alterar o conceito de propriedade do direito privado, mas de, para fins fiscais, eleger um dos sujeitos da relação jurídica que detém um dos atributos da propriedade como o responsável pelo pagamento do imposto. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, reconhecendo a legitimidade da cobrança do IPVA em face da instituição arrendadora. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDADORA ATÉ A EFETIVA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN
. ELISÃO DE RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2.
O arrendante, como possuidor indireto e proprietário do veículo, responde solidariamente pelo IPVA até a efetiva comunicação da transferência ao DETRAN, se assim previsto em lei estadual
. 3. É incabível Recurso Especial quando a análise da controvérsia demanda interpretação de legislação estadual, conforme Súmulas 280/STF. 4. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no decisum combatido a respeito da ausência de comunicação da transferência do bem à autarquia de trânsito passa por revisitar o acervo probatório, o que também é vedado em Recurso Especial consoante o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.560.007/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Dessa forma, a previsão contida na legislação paraense é legítima, não havendo que se falar em afastamento genérico da responsabilidade da apelante com base nesse argumento. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

c) Da cessação da responsabilidade com o fim do vínculo contratual

A apelante argumenta que a sentença e a decisão dos embargos de declaração foram omissas ao não analisar as situações específicas em que seu vínculo com os veículos foi extinto
antes
da ocorrência dos fatos geradores.

A responsabilidade tributária da arrendadora, como visto, decorre de sua condição de proprietária resolúvel. Logo, essa responsabilidade está intrinsecamente ligada à existência e vigência do contrato de arrendamento mercantil. Uma vez que o contrato se encerra — seja pela quitação e exercício da opção de compra pelo arrendatário, seja por qualquer outra modalidade de extinção — e a propriedade resolúvel se desfaz, cessa também o pressuposto fático que fundamenta a responsabilidade da instituição financeira.

O fato gerador do IPVA, conforme o artigo 1º, § 1º, inciso V, da Lei Estadual nº 6.017/1996, ocorre em
1º de janeiro de cada exercício
, para veículos usados. Assim, a responsabilidade pelo tributo deve ser aferida com base em quem detinha a qualidade de proprietário ou responsável legal naquela data específica.

Outrossim, compulsando os documentos juntados aos autos (DOCs 05 e 06 da inicial, ID 30654662 e 30654664), verifico documentos de baixa no Sistema Nacional de Gravame (SNG). Tal procedimento indica apenas a quitação de um ônus financeiro (como alienação fiduciária) junto à instituição credora, liberando o veículo para que a transferência
possa
ser realizada. Juridicamente, a transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a
tradição
(entrega do bem), mas a regularização administrativa perante o DETRAN exige procedimentos específicos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A baixa no SNG é uma etapa preliminar obrigatória, pois o sistema impede a transferência de veículos com gravame ativo. No entanto, a jurisprudência reforça que essa anotação no sistema não representa, por si só, a mudança na titularidade do registro. O Tribunal da Cidadania tem essa linha de entendimento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. SÚMULA 83/STJ. LEI ESTADUAL DO IPVA. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, constata-se que a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 visou apenas preencher o necessário prequestionamento. 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n 17/53277 e n 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04
),
os veículos continuam registrados em nome da embargan
te, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos
(fls. 60/67). (...) Com isso,
mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação,
na forma dos artigos 2 e 5 da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora". 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que,
"em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele
possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto
"
(AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015). 4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF. 5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ. 6. Inviável a apreciação do alegado dissídio jurisprudencial quando ausente a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica e mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. A parte trouxe apenas as ementas de dois julgados (fls. 188-189, e-STJ). 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.524.970/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

Ressalte-se, ainda, que
o apelante
não demonstrou
nos autos
que transferiu os veículos para terceiros antes do fato gerador
nem juntou
consulta atualizada aos prontuários dos veículos
,
o que teria o condão de afastar a previsão de responsabilidade solidária prevista no art. 12, inciso VI da Lei Estadual nº 6.017/1996. Diante da ausência de prova de comunicação ao órgão competente, subsiste o dever de adimplir pelo pagamento do IPVA, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I - Na origem, trata-se de ação objetivando anulação de débito fiscal. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual." III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.181/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que o registro de intenção de gravame não prova, por si só, a transferência de propriedade e não supre a exigência legal, por não indicar os dados necessários do comprador para o lançamento de ofício. 2. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se que "a Consulta do Cadastro de Veículos na Base Estadual, ao contrário do decidido, contém informações precisas sobre o veículo, proprietários e gravame" (fl. 115, e-STJ). 3. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4.
Nada obstante isso, o entendimento do STJ tem sido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual, como na hipótese dos autos.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.780.587/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/9/2019.)

Desta desse contexto, não vislumbro motivos para reformar o julgado ora combatido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026